Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1010247-11.2021.8.11.0000
PACIENTE: RAFAEL DONIZETI CORDEIRO
IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO PERLIN
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Carlos Antônio Perlin e Felipe da Rocha Florêncio, em favor de Rafael Donizete Cordeiro, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT.
Consta destes autos que o paciente teve a sua prisão temporária decretada em 27 de maio de 2021, nos autos de n.1001303-50.2021.8.11.0087,em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra Gilberto de Oliveira Couto, em trâmite no juízo acima mencionado, prisão essa que foi mantida em audiência de custódia.
Os impetrantes argumentam, em síntese, que, na espécie, não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, bem como que não há fundamentação concreta capaz de embasar o referido decreto constritivo, tendo em vista que o paciente foi localizado na residência de sua companheira Ilaine Machado no momento do cumprimento do decreto temporário e não apresentou qualquer resistência ao ser encaminhado à Delegacia de Polícia.
Destacam, outrossim, que o paciente tem emprego certo, residência fixa e adotou postura colaborativa ao não criar empecilhos quanto ao cumprimento do mandado de busca e apreensão em seu domicílio e de sua prisão temporária; ressaltando, ainda, que “o presente caso se amolda justamente aos pleitos liberatórios já formulados em favor de Ilaine Machado, no Habeas Corpus n. 1009594-09.2021.811.0000, e Roberto Machado Couto, no Habeas Corpus n. 1010040-12.2021.811.0000, nos quais foi acertadamente deferida a medida liminar, justamente pela ausência dos pressupostos para a prisão temporária, tal qual neste caso”.
Sustentam, ainda, que não há indícios de autoria delitiva, uma vez que todas as testemunhas apenas “ouviram dizer”, mas nenhuma delas apresentou comprovação de que o paciente tenha participação na empreitada criminosa em alusão; ressaltando, também, que a vítima vinha sofrendo ameaças por outros indivíduos, não havendo, portanto, justa causa para a decretação da prisão temporária.
Forte nessas razões, liminarmente, requerem a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, é relevante esclarecer que, no que tange a alegação de negativa de autoria sustentada pelos impetrantes, sobreleva-se consignar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca de tal matéria.
Como se sabe, a prisão temporária é medida urgente, lastreada na conveniência da investigação policial, justamente para, prendendo legalmente um suspeito, conseguir formar, com rapidez, o conjunto probatório referente tanto à materialidade quanto à autoria. Tem, pois, o objetivo de propiciar a colheita de provas, quando, em crimes graves, não há como atingi-las sem a detenção cautelar do suspeito, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
No caso destes autos, acolhendo o pleito formulado pela autoridade policial, o juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do paciente, pelo período de 30 (trinta) dias, nos autosden.1001303-50.2021.8.11.0087,visandoapurar o seu suposto envolvimento no delito de homicídio qualificado perpetrado contra Gilberto de Oliveira Couto, por ser imprescindível para a investigação criminal, diante do temor das testemunhas.
No que tange à necessidade do decreto da medida constritiva de liberdade, há que se destacar o disposto no art. 1° da Lei n. 7.960/89assim redigido:
Art. 1o Caberá prisão temporária:
I -quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
II -quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
Homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2o); [...]. Negritamos
Conquanto a autoridade judiciária da primeira instância, tenha se reportado ao dispositivo legal acima transcrito, asseverando que a prisão cautelar do paciente é imprescindível para a investigação policial e para a elucidação da autoria e materialidade delitiva, consoante se infere da decisão encartada ao ID 90542972/90542973,impõe-se concluir, que embora ele não tenha sido localizado em sua residência no momento das diligências de cumprimento de busca e apreensão, no dia 28de maio (3dias após os fatos e no dia seguinte às tentativas de cumprimento de mandado de busca e apreensão), os agentes policiais não tiveram dificuldades em localizá-lo na residência de sua companheira Ilaine no período matutino, onde atualmente reside.
Além disso, não consta no respectivo relatório policial quantas tentativas de cumprimento de mandado foram realizadas e, tampouco os horários das referidas diligências, de modo que não se pode afirmar que o paciente estivesse procurando se evadir ou se esconder, pois poderia, simplesmente, estar trabalhando, no velório da vítima, ou ido ao mercado... Isso, porque no dia seguinte, consoante mencionado no parágrafo acima, os policiais não tiveram dificuldade em localizá-lo no endereço de sua companheira, onde reside atualmente, no período matutino.
Se isso não bastasse, não se pode olvidar da atitude colaborativa do paciente, porquanto, como visto acima, ele não criou qualquer empecilho ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão em sua residência e de prisão expedido contra sua pessoa, tanto que sequer foi necessário o uso de algemas em sua condução à Delegacia de Polícia...
Ademais disso, as testemunhas que apontaram o paciente como um dos possíveis mandantes do crime de homicídio perpetrado contra o ex-marido de sua companheira Ilaine Machado já foram ouvidas e não hesitaram em suas declarações, apesar de, ao final, afirmarem que estariam com receio de sofrer futuras represarias por parte dele. No entanto, não se deve perder de vista que o instituto da prisão temporária, não se presta para prevenir perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, mas visa evitar a ação de suspeitos, no sentido de eliminar vestígios ou indícios dos crimes praticados, possuindo um rol taxativo, consoante mencionado no dispositivo legal acima transcrito.
Logo, não resta a menor dúvida que, na espécie, não estão mais presentes os requisitos e fundamentos das hipóteses autorizadoras da medida excepcional a justificar a decretação do encarceramento temporário da paciente, a fim de garantir as investigações do inquérito policial, de modo que a sua revogação é medida que se impõe.
Daí por que, é forçoso reconhecer que ,na hipótese, não estão mais presentes os requisitos e fundamentos das hipóteses autorizadoras da medida excepcional a justificar a decretação do encarceramento temporário do paciente, a fim de garantir as investigações do inquérito policial, de modo que a sua revogação é medida que se impõe.
Posto isso, defiro a liminar pretendida para revogar a prisão temporária de Rafael Donizete Cordeiro, determinando, por conseguinte, que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada sua prisão preventiva ou impostas outras medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, com base em fundamentação idônea.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que tome conhecimento e cumpra esta decisão, bem como para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT,15 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator